Tribunal: TJPA
Processo: 0803531-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803531-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVANDRO PINHEIRO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável que reconheça a necessária segregação domiciliar do paciente, com fulcro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ c/c a Sumula Vinculante n° 56 do STF, conquanto

o estabelecimento penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, adequado para a segregação do paciente com a com a segurança devida.

2.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 09 e 11 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de Evandro Pinheiro Carvalho, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital.

Dos autos, pode-se dessumir que o paciente é interno do Sistema Penitenciário Estadual, estando atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, argumentando que o paciente possui um quadro de saúde delicado, vez que apresentou sintomas de infecção pulmonar, perda de peso, suor constante, tosse dentre outros vetores compatíveis com a enfermidade Tuberculose Pulmonar.

Dentro dessa realidade, afirma que a pandemia de Saúde Pública ocasionada pela COVID-19 é realidade social que se impõe para a transferência do paciente ao regime domiciliar de cumprimento de pena, conquanto esteja atualmente dento do quadro considerado como: “população de risco” da referida doença, e o sistema prisional seja ambiente propicio para o contágio e disseminação de doenças respiratórias, em especial aquela decorrente do Corona Vírus.

O pleito referido foi feito ao juízo inquinado coator, que ao refutar a pretensão, declarou:

No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado estar com suspeita de ter contraído tuberculose, tais razões não revelam-se suficientes para a concessão da medida excepcional, uma vez que o tratamento da tuberculose é ambulatorial e realizado no interior do cárcere.

Além disso, o eventual enquadramento na relação do grupo de risco do COVID19, também não justificam a prisão domiciliar, pois medidas preventivas intra cárcere estão sendo adotadas, nos moldes da decisão proferida nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Por tais vetores, pretendeu a concessão de liminar que o paciente seja, desde logo, posto em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, com a confirmação final da ordem.

Na data de 22 de abril de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe que:

(...)

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento

prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em regime domiciliar de cumprimento de pena, utilizando como espeque argumentativo o fato de que, o paciente possui um delicado quadro de saúde, cujos sintomas perpassam, dentre outros por uma infecção pulmonar e dor torácica compatível com Tuberculose Pulmonar, tornando-o integrante do grupo de risco para a enfermidade denominada Covid-19, tendo como lastro normativo para tanto, a Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as irresignações não prosperam, conforme passo a demonstrar.

Conforme estabelecido na inicial, a pretensão contida nos autos busca lastro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ, que assim declara:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos, vez que a autoridade inquinada coatora, como relatado, declarou que:

(...)

adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401,
no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19
, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que
providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Nessa toada, é latente que, pelo que consta nos autos, o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se segregado vem adotando medidas de contenção para preservar a saúde dos apenados pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, afastando a possibilidade de incidência da normatividade do Art. 5º, I, “a” da Resolução n° 62 do CNJ c/c Súmula Vinculante n° 56 do STF. A reforça tal perspectiva de consideração, deve-se perceber que, em 18 de abril de 2020 foi testado como positivo um detento no referido estabelecimento penal e, aproximadamente, 01 (um) mês depois inexistem novos casos de contágio no local, vetor que mostra que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 14/06/2020